Tribunal: TJMT
Processo: 0014696-68.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
RECORRENTE(S):

MINISTERIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

LUENDER FERNANDES SOUZA DA LUZ
MARCOS CASTRO ALVES

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (fls. 216/220) contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal no. 0014696-68.2019.8.11.0042, por meio da qual o Magistrado de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade recursal,
negou seguimento
ao recurso de Apelação Criminal interposto pela Acusação, sob o argumento de que este era intempestivo (fls. 191/192).
Ocorre que, instado a manifestar-se em Juízo de Retratação (art. 589 do CPP), o Magistrado de origem
reconsiderou a decisão
,

recebendo o recurso de Apelação Criminal manejado pelo Ministério Público (fls. 226/227).
Portanto, evidente a perda superveniente do objeto deste RESE, o que impõe sua extinção sem julgamento de mérito.
Nesse contexto,
julgo prejudicado
o julgamento do pedido veiculado neste Recurso em Sentido Estrito, extinguindo-o sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, XV, do Regimento Interno.
Arquive-se com as cautelas de praxe.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho
Relator